Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736334-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA TEIXEIRA, OLAVO DE SOUZA RIBEIRO FILHO, IVANI JULIA DE ANDRADE DALLASTA, ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE ANDRADE, JOSUE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO PEREIRA TEIXEIRA e outros contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo de no 0739859-75.2021.8.07.0001, proposto pelos ora agravantes em desfavor de CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelos agravantes, que pretendiam concessão de liminar para que a assembleia eleitoral fosse realizada de forma presencial, no dia 27 de novembro de 2021, das 9h às 15h, na Administração do Condomínio, conforme regulamento primitivo. Pleiteavam, ainda, a inclusão liminar da chapa dos autores entre as concorrentes à eleição na assembleia. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam a ocorrência de irregularidades durante o processo eleitoral de escolha da nova administração do condomínio, que resultaram na exclusão da chapa que integram. Insurgem-se, ainda, quanto à alteração do calendário eleitoral, alegando que a mudança na data primitiva está comprovada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 13 de novembro de 2021, oportunidade em que foi concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida a fim de suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral designada para aquela data (ID. 30678681). Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Indeferido, ainda, naquela data, o pedido de reconsideração realizado pelo agravado, ainda no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância, pela eminente Desembargadora Carmelita Indiano Brasil Dias (ID 30679339). Compulsando os autos, observa-se que a realização da assembleia eleitoral foi postergada para o dia 27 de novembro de 2021, em cumprimento à decisão prolatada nestes autos (ID 30748082). Por essa razão, deixo de apreciar o pedido de reconsideração formulado à ID 30680131, ante a nítida perda de objeto. Dê-se ciência aos agravantes acerca da petição e documentos de IDs 30680131/30680137. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021 às 18:56:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora